Tribunal: TJSP
Processo: 0005102-14.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas c.c. Posse ou porte ilegal de arma de fogo e acessórios de uso restrito – Sentença absolutória – Insurgência do Ministério Público – Apreensão de grande quantidade de crack, cocaína e lança perfume, bem como de quantia superior a R$ 5.000,00 em diversas notas, três munições, materiais para embalar as drogas e três cadernos com anotações alusivas ao tráfico –

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas c.c. Posse ou porte ilegal de arma de fogo e acessórios de uso restrito – Sentença absolutória – Insurgência do Ministério Público – Apreensão de grande quantidade de crack, cocaína e lança perfume, bem como de quantia superior a R$ 5.000,00 em diversas notas, três munições, materiais para embalar as drogas e três cadernos com anotações alusivas ao tráfico – Autoria e materialidade comprovadas - Depoimentos prestados pelos policiais militares de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório – Versão apresentada pelo réu que restou isolada nos autos – Mercancia evidenciada – Dicção do disposto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – Art. 34 que fica absorvido pelo art. 33 da norma em comento – Posse ou porte ilegal de arma de fogo e acessórios de uso restrito – Crime de perigo abstrato – Pleito subsidiário formulado nas contrarrazões para a desclassificação do art. 16 para o art. 14, da Lei no 10.826/2003 – Acolhimento – Portaria no 1.222/2019, do Comando do Exército que alterou a classificação da munição de calibre 40S&W para uso permitido – Norma mais favorável, que retroage para beneficiar o réu - Dosimetria da pena de Tráfico – Primeira fase – Pena-base fixada acima do mínimo legal, na fração de 1/4, em observância a natureza/quantidade da droga (art. 42 da Lei de Entorpecentes) e aos maus antecedentes do réu (art. 59, CP) – Segunda fase – Agravante de reincidência – Réu multirreincidente – Fração de 1/5 – Terceira fase – Causa de aumento elencada no art. 40, III da Lei de Drogas – Fração de 1/6 – Redutor do parágrafo 4o que não tem aplicação na espécie – Apelado reincidente e que exerce o tráfico como meio de vida – Dosimetria da pena de porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso permitido - Pena-base fixada acima do mínimo legal, na fração de 1/5, em razão dos maus antecedentes do réu (art. 59, CP) – Segunda fase – Agravante de reincidência – Réu multirreincidente – Fração de 1/5 – Terceira fase – Ausentes causas de aumento ou redução da pena – Regime fechado – Recurso ministerial provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000679834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005102-14.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JEFFERSON
SERTORIO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E
LUIZ ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
XISTO RANGEL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005102-14.2018.8.26.0635 -Voto no 00875
2
Apelação Criminal no 0005102-14.2018.8.26.0635
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Jefferson Sertorio
Comarca: São Paulo
Voto no 00875
Ação Penal Tráfico de Drogas c.c. Posse ou porte ilegal de
arma de fogo e acessórios de uso restrito
Sentença
absolutória Insurgência do Ministério Público Apreensão de
grande quantidade de crack, cocaína e lança perfume, bem
como de quantia superior a R$ 5.000,00 em diversas notas, três
munições, materiais para embalar as drogas e três cadernos
com anotações alusivas ao tráfico Autoria e materialidade
comprovadas - Depoimentos prestados pelos policiais militares
de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto
probatório Versão apresentada pelo réu que restou isolada
nos autos Mercancia evidenciada Dicção do disposto no art.
33, caput, da Lei no 11.343/2006 – Art. 34 que fica absorvido
pelo art. 33 da norma em comento Posse ou porte ilegal de
arma de fogo e acessórios de uso restrito Crime de perigo
abstrato Pleito subsidiário formulado nas contrarrazões para a
desclassificação do art. 16 para o art. 14, da Lei no 10.826/2003
Acolhimento Portaria no 1.222/2019, do Comando do
Exército que alterou a classificação da munição de calibre
40S&W para uso permitido Norma mais favorável, que
retroage para beneficiar o réu - Dosimetria da pena de Tráfico
Primeira fase Pena-base fixada acima do mínimo legal, na
fração de 1/4, em observância a natureza/quantidade da droga
(art. 42 da Lei de Entorpecentes) e aos maus antecedentes do
réu (art. 59, CP) Segunda fase Agravante de reincidência
Réu multirreincidente Fração de 1/5 Terceira fase Causa
de aumento elencada no art. 40, III da Lei de Drogas Fração
de 1/6 Redutor do parágrafo 4o que não tem aplicação na
espécie Apelado reincidente e que exerce o tráfico como
meio de vida Dosimetria da pena de porte ou posse ilegal de
arma de fogo de uso permitido - Pena-base fixada acima do
mínimo legal, na fração de 1/5, em razão dos maus
antecedentes do réu (art. 59, CP) Segunda fase Agravante
de reincidência Réu multirreincidente Fração de 1/5
Terceira fase Ausentes causas de aumento ou redução da
pena Regime fechado Recurso ministerial provido em parte.
Vistos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005102-14.2018.8.26.0635 -Voto no 00875
3
Ao relatório de fls. 322 acrescento a r. sentença ter julgado
improcedente a ação penal para absolver o acusado Jefferson Sertorio da imputação
contida nos arts. 33 e 34, ambos da Lei no 11.343/2006 e art. 16 da Lei no 10.826/2003,
com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal.
O Ministério Público interpôs recurso de apelação (fls.
351/364), buscando a reforma do r. decisório, sob a alegação de que a prova produzida
no curso da instrução criminal, em consonância com a produzida na fase extrajudicial,
mostra-se robusta e suficiente para embasar o decreto condenatório. Aduz que os
depoimentos dos policiais possuem credibilidade, sendo certo que, informalmente, o
acusado confirmou a comercialização dos entorpecentes; que no local foram
apreendidas diversas variedades de drogas: cocaína, crack e lança perfume, bem como
mais de R$ 5.000,00 em diversas notas, três munições, materiais para embalar as drogas
e um caderno com anotações do tráfico. Postula, assim, a condenação do réu nos delitos
elencados nos arts. 33, caput, e 34, da Lei no 11.343/2006 e, ainda, no art. 16 da Lei no
10.826/2003, com a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena.
Contrarrazões, com pleito de não provimento do recurso
ministerial ou, caso assim não se entenda, quanto ao crime de tráfico, pede a fixação da
pena-base no mínimo legal; que o redutor seja aplicado na espécie e, ainda, que o
regime prisional para o cumprimento inicial da reprimenda seja abrandado. Por fim,
pleiteia a desclassificação do art. 16 para o art. 14, da Lei no 10.826/2003 (fls. 374/378).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso ministerial (fls. 402/409).
De conformidade com o art. 1o, da Resolução no 772/17,
houve oposição ao julgamento virtual (fls. 395 e 399).
É o relatório.
Extrai-se da denúncia que em 15/06/2018, às 11:30 horas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005102-14.2018.8.26.0635 -Voto no 00875
4
na Rua Lírio do Vale no 29, Bairro Sapopemba, São Paulo-Capital, o acusado trazia
consigo, portava e guardava 1.700 microtubos contendo “crack”, pesando 336,3
gramas; 350 microtubos contendo cocaína, pesando 97,6 gramas; 400 saquinhos
plásticos contendo cocaína, pesando 294,6 gramas, 01 porção de substância em
massa aparentando “crack”, pesando 83,1 gramas, 04 barris de lança perfume e 01
barril com pequena quantidade de lança perfume, correspondendo a 205 litros, 01
frasco grande com lança perfume e 180 frascos pequenos com lança perfume, com
10 ml cada, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Consta que no mesmo dia e local, o acusado portava,
guardava e trazia consigo 01 funil, 03 cadernos, 01 rolo de saco plástico, 01 rolo de
plástico filme e 18 frascos vazios, destinados à fabricação, preparação, produção ou
transformação de drogas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal
e regulamentar.
Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e
local, o acusado portava e transportava 02 munições de arma com calibre 40, de uso
restrito e 01 munição de arma com calibre 380, de uso permitido, tudo sem autorização
e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
A materialidade dos crimes de tráfico de entorpecentes e
de posse ou porte ilegal de arma de fogo e acessórios de uso restrito restou comprovada,
conforme se verifica do auto de prisão em flagrante (fls. 07), boletim de ocorrência (fls.
11/15), auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), auto de constatação (18/24), laudos
periciais relativos aos materiais apreendidos e ao local da ocorrência (fls. 186/189,
223/225, 226/228, 229/231, 232/235, 236/237, 238/240, 242/243, 244/245, 246/248,
249/250, 251/258 e 271/278), laudos documentoscópicos (fls. 280/289 e 290/293),
laudo de exame das munições apreendidas (fls. 34 e 190/192), bem como do exame
químico toxicológico, o qual detectou a presença de cocaína em diversos estágios
(sólido particulado com grânulos, material sólido particulado, material sólido
particulado úmido) e, ainda, da substância tricloroetileno, vulgarmente conhecida como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005102-14.2018.8.26.0635 -Voto no 00875
5
“lança perfume”, constantes das Listas das Substâncias Psicotrópicas e Entorpecentes da
Portaria SVS/MS no 344/1998 e atualizações posteriores (fls. 193/195, 196/198,
199/202, 203/206, 238/240), sendo certo que o lança perfume causa desmaios, tonturas,
perda da capacidade cognitiva e psicomotora nas pessoas, enquanto que a cocaína,
especialmente na forma de crack, causa severíssima dependência física e psíquica e é
muito nociva à saúde e ao convívio social.
A autoria também restou demonstrada. Bruno Honorato
Antônio e Raphael de Souza Bezerra (policiais militares) relataram que receberam
notícia do disque-denúncia no 27450518Q, da prática de tráfico de drogas em
determinada localidade, na realidade, uma viela com diversas residências de baixa
renda. Diligenciaram até o local para averiguação. Ao adentrarem na viela, havia várias
pessoas conversando e, nesse instante, ao visualizar os policiais, o acusado correu para
o final da viela e entrou no último barraco que estava com a porta encostada. Ao
abordarem o denunciado, em seu poder nada fora encontrado. Na casa foram
apreendidos R$ 5.397,00, com notas variadas, duas bolsas contendo expressiva
quantidade de drogas embaladas e prontas para consumo, apetrechos para o
acondicionamento de drogas (1 funil, 1 rolo de saco plástico, 1 rolo de plástico filme e
18 frascos vazios), anotações alusivas ao tráfico e, ainda, três munições intactas.
Indagado a respeito, o acusado confessou que comercializava entorpecentes.
Inicialmente, o réu identificou-se com nome falso e após ser informado que seria
conduzido ao DP, informou seu verdadeiro nome, constatando-se que ele estava
foragido da Justiça. A versão prestada pelos militares em solo policial foi corroborada
em juízo.
Perante a autoridade policial, o acusado afirma apenas que
foi conduzido pelos policiais à delegacia, uma vez que estava foragido. Nega que estava
na posse ou comercializando as drogas. Desconhece por completo as substâncias tóxicas
que lhe foram atribuídas.
Em juízo, o réu nega a traficância. Disse que um colega
comprou uma casa e que estava trabalhando no local com seu amigo Paulo. Afirma que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005102-14.2018.8.26.0635 -Voto no 00875
6
ao ser avistado pelos policiais, foi chamado para averiguação e após terem constatado
que estava foragido da justiça, pediram uma arma para libera-lo. Foi colocado no
camburão e, em seguida, o colocaram em outra viatura. Ao chegar ao distrito policial
teve conhecimento da acusação imputada.
Colocado isso, verifica-se que a versão ofertada pelo réu
restou isolada frente aos depoimentos dos policiais que de maneira coesa e segura
confirmaram a ocorrência.
Aliaìs, esse eì o entendimento perfilhado pelo Col. STJ, na
tese no 06, edição n.o 105 Jurisprudência em teses: É válido e revestido de eficácia
probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos em ação investigativa ou
responsáveis por prisão em flagrante, quando estiver em harmonia com as demais
provas dos autos e for colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
De se consignar que os depoimentos prestados pelos
policiais na Delegacia de Polícia, bem como os fatos lavrados no Boletim de Ocorrência
foram fielmente reproduzidos em Juízo.
Ressalta-se que os agentes de segurança receberam notícia
do tráfico em determinada localidade e ao chegarem na viela, o acusado tentou se evadir
do local, escondendo-se no último barraco, o qual estava com a porta encostada. Assim,
ao aborda-lo, no local foram apreendidos os entorpecentes, os apetrechos para o
acondicionamento das drogas, as anotações alusivas ao tráfico, bem como documentos
de uma motocicleta, uma carteira de habilitação e um cartão de crédito de terceiros e,
ainda, três munições intactas, o que demonstram claramente que se trata de local para
preparação e armazenamento de drogas.
Imprescindível destacar que a versão apresentada pelo réu
se trata de mera exculpatória, na medida em que afirma que estava trabalhando junto
com seu amigo Paulo, mas, no entanto, não soube informar seu sobrenome e tampouco
solicitou que ele fosse arrolado como testemunha com o intuito de demonstrar a
veracidade do alegado.
Assim, tem-se que a denúncia recebida, somada à fuga do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005102-14.2018.8.26.0635 -Voto no 00875
7
réu e às circunstâncias em que ele foi preso, demonstram claramente seu envolvimento
com o tráfico de drogas.
Não custa acrescentar que o acusado tentou se evadir dos
agentes de segurança pública, correndo para o último barraco existente na viela, o que
demonstra claramente que ele tinha conhecimento de que a porta do local estava apenas
encostada.
Anote-se que, informalmente, o réu confessou a
traficância. Portanto, a alegação do acusado de que o flagrante foi forjado, não possui
qualquer amparo, pois não se entrevê nenhuma intenção deliberada, por parte dos
agentes de segurança em acusar o réu leviana e injustamente, de sorte que suas
declarações servem como fonte segura de prova.
Com efeito, foram apreendidos significativa quantidade e
variedade de entorpecentes (1.700 microtubos contendo “crack”, pesando 336,3
gramas; 350 microtubos contendo cocaína, pesando 97,6 gramas; 400 saquinhos
plásticos contendo cocaína, pesando 294,6 gramas, 01 porção de substância em
massa aparentando “crack”, pesando 83,1 gramas, 04 barris de lança perfume e 01
barril com pequena quantidade de lança perfume, correspondendo a 205 litros, 01
frasco grande com lança perfume e 180 frascos pequenos com lança perfume, com
10 ml cada), indicativo esse de que as substâncias apreendidas eram mesmo destinadas
à entrega para consumo de terceiras pessoas, o que demonstra vontade livre e consciente
de praticar o ilícito.
Portanto, a forma de acondicionamento dos entorpecentes,
somada à atitude do acusado (fuga) e às circunstâncias da prisão, evidenciam a
traficância, nos termos do art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006.
Convém acrescentar que o delito em foco é daqueles
chamados permanentes e que tem sua consumação e aperfeiçoamento preexistentes ao
efetivo comércio do produto e, na medida em que ao réu fora imputada a conduta de
“trazer consigo e guardar” para fins de tráfico, o crime já estava configurado antes
mesmo da efetiva venda do produto, de modo que a condenação pelo tráfico de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005102-14.2018.8.26.0635 -Voto no 00875
8
entorpecentes era mesmo a solução correta na espécie.
Sobre a desnecessidade de ser surpreendido em atos de
efetivo fornecimento vale conferir a tese número 1 do STJ (Jurisprudência em Teses
edição no 60: Lei de Drogas II): 1) O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a
prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da
infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente. Acórdãos.
HC 332396/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em
23/02/2016, DJe 15/03/2016; HC 298618/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 04/11/2015; AgRg no AREsp 397759/SC, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe
20/08/2015; AgRg no REsp 1360277/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 05/09/2014; AgRg no AREsp
303213/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA,
julgado em 08/10/2013, DJe 14/10/2013; HC 225555/RJ, Rel. Ministra LAURITA
VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 09/10/2012.
Por outro lado, cumpre salientar que além das drogas, no
local também foram apreendidos: 1 funil, 1 rolo de saco plástico, 1 rolo de plástico
filme e 18 frascos vazios, objetos esses destinados à própria mercancia dos tóxicos e,
desse modo, o delito enumerado no art. 34 fica absorvido pelo delito contido no art. 33,
“caput”, da Lei no 11.343/2006.
Pertinente ao caso o seguinte julgado: Há nítida relação
de subsidiariedade entre os tipos penais descritos nos arts. 33 e 34 da Lei 11.343/2006.
De fato, o tráfico de maquinário visa proteger a "saúde pública, ameaçada com a
possibilidade de a droga ser produzida", ou seja, tipifica-se conduta que pode ser
considerada como mero ato preparatório. Portanto, a prática do art. 33, caput, da Lei
de Drogas absorve o delito capitulado no art. 34 da mesma lei, desde que não fique
caracterizada a existência de contextos autônomos e coexistentes, aptos a vulnerar o
bem jurídico tutelado de forma distinta. No caso, referida análise prescinde do reexame
de fatos, pois da leitura da peça acusatória, verifica-se que a droga e os instrumentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005102-14.2018.8.26.0635 -Voto no 00875
9
foram apreendidos no mesmo local e num mesmo contexto, servindo a balança de
precisão e a serra/alicate de unha à associação que se destinava ao tráfico de drogas,
não havendo a autonomia necessária a embasar a condenação em ambos os tipos
penais simultaneamente, sob pena de bis in idem. 4. Salutar aferir, ademais, quais
objetos se mostram aptos a preencher a tipicidade penal do tipo do art. 34 da Lei de
Drogas, o qual visa coibir a produção de drogas. A meu ver, deve ficar demonstrada a
real lesividade dos objetos tidos como instrumentos destinados à fabricação,
preparação, produção ou transformação de drogas, sob pena de a posse de uma tampa
de caneta - utilizada como medidor -, atrair a incidência do tipo penal em exame.
Relevante, assim, analisar se os objetos apreendidos são aptos a vulnerar o tipo penal
em tela. No caso dos autos, além de a conduta não se mostrar autônoma, verifico que a
apreensão de uma balança de precisão e de um alicate de unha não pode ser
considerada como posse de maquinário nos termos do que descreve o art. 34 da Lei de
Drogas, pois referidos instrumentos integram a prática do delito de tráfico, não se
prestando à configuração do crime de posse de maquinário (STJ, REsp no 1196334/PR,
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 26/09/2013).
E mesmo que assim fosse, ressalta-se que os objetos
utilizados para a manipulação e acondicionamento das drogas, não são suficientes para a
imputação do delito elencado no art. 34 da Lei no 11.343/2006, pois não se vislumbra a
presença de maquinário, aparelho ou instrumento aptos à fabricação ou produção dos
entorpecentes.
Com relação ao delito elencado no art. 16 da Lei no
10.826/2003, de se consignar que a norma em comento pune expressamente a conduta
daquele que possui não só arma de uso restrito, mas também munição isoladamente.
Vale anotar que se trata de infração de perigo abstrato, circunstância que torna
irrelevante que seu uso não possa ocorrer imediatamente pelo agente em face da
ausência da arma de fogo.
Desta forma, irrelevante que a munição não esteja
acompanhada da arma, pois o crime se caracteriza com a simples posse sem autorização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005102-14.2018.8.26.0635 -Voto no 00875
10
legal. Assim, a posse de arma de fogo, de seus acessórios ou de munições constitui
crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a
segurança coletiva e a incolumidade pública, tornando-se, assim, desnecessária a
comprovação de potencialidade lesiva do acessório para configuração do delito.
Aliás, esse é o entendimento perfilhado pelo Col. Supremo
Tribunal Federal A posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de
munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico
tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública. 4. Presente laudo
especificando o modelo do silenciador de uso restrito, desnecessária a realização de
perícia a comprovar a potencialidade lesiva do acessório para configuração do delito
(RHC 128281, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 26-08-2015).
Colocado isso, ressalta-se que o pleito subsidiário
formulado pela defesa para a desclassificação da norma elencada no art. 16 para o art.
14 da Lei no 10.826/2003, merece ser acolhido, como se verá a seguir.
De se destacar que foram apreendidas três munições
intactas: dois cartuchos, de marca e calibre nominais “CBC 40S&W” de uso restrito e
um cartucho, de marca e calibre nominais “CBC 380 AUTO” de uso permitido,
conforme se verifica do auto de constatação e do laudo pericial (fls. 34 e 190/192).
Conquanto assim seja, cumpre salientar que os Decretos
nos 9.845, 9.846 e 9.847, de 25 de junho de 2019, regulamentaram a Lei no 10.826/2003.
Assim, constata-se que o Decreto no 9.845/19 cuida da aquisição, cadastro, registro e
posse de armas de fogo e munição; o Decreto no 9.846/19 trata do registro, cadastro e
aquisição de armas e de munições por colecionadores e atiradores; e, o Decreto no
9.847/19 cuida da aquisição, cadastro, registro, porte e comercialização de armas de
fogo e de munição e sobre o Sistema Nacional de Armas (SINARM) e o Sistema de
Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA).
Com efeito, dispõe o art. 2o, do Decreto no 9.847/2019, em
seu parágrafo 2o que, o Comando do Exército estabelecerá os parâmetros de aferição e a
listagem dos calibres nominais que se enquadrem nos limites estabelecidos no IV

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005102-14.2018.8.26.0635 -Voto no 00875
11
(munição de uso restrito), no prazo de sessenta dias, contado da data da publicação do
presente decreto.
Desta forma, foi editada a Portaria no 1.222, de 12 de
agosto de 2019, do Comando do Exército, que alterou o calibre 40S&W, como sendo de
uso permitido e, cuidando de norma mais favorável, retroage para beneficiar o réu.
Portanto, o acusado responde pelo delito de porte ilegal de
arma de fogo, acessórios ou munição de uso permitido, nos moldes do art. 14, da Lei no
10.826/2003.
Assim, passa-se, ao cômputo da dosimetria.
Quanto ao Tráfico de Drogas:
Na
primeira
fase,
deve
ser
considerada
a
natureza/quantidade das drogas apreendidas, para a fixação da pena-base acima do
mínimo legal, tendo em vista o disposto no art. 42 da Lei de Entorpecentes, bem como
as circunstâncias desfavoráveis do réu, de acordo com o disposto no art. 59 do Código
Penal.
De se destacar que foram apreendidas mais de 810 gramas
de cocaína e mais de 205 litros de lança perfume, sendo de grande notoriedade que a
cocaína possui alto poder vulnerante e índices preocupantes de dependência, enquanto
que o lança perfume é a droga mais utilizada por adolescentes, os quais são mais
vulneráveis nessa etapa de vida. Além do mais, o réu possui maus antecedentes
(Processos
no
0033633-08.2007.8.26.0050

fls.
157/158
e
no
0029954-
97.2007.8.26.0050 fls. 263).

Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, na fração
de 1/4, resultando em 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa.
Na segunda fase, incide a agravante de reincidência e,
levando-se em conta que o réu é multirreincidente genérico (Processos nos.
0031139-73.2007.8.26.0050 e 0046638-97.2007.8.26.0050 fls. 264/265).
Desse modo, a agravante de reincidência fica majorada,
na fração de 1/5, atingindo a pena de 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005102-14.2018.8.26.0635 -Voto no 00875
12
Na terceira fase, incide a causa de aumento constante do
art. 40, III da Lei de Entorpecentes, tendo em vista que o local da ocorrência está
situado nas proximidades do CEI Sapopemba, ou seja, a 159 metros e, ainda, da EMEI
Edevaldo de Moraes, isto é, a 238 metros, conforme se verifica do laudo pericial do
local de fls. 207/222).
Desta forma, a causa de aumento corresponde a 1/6,
correspondendo a pena de 08 anos e 09 meses de reclusão e 875 dias-multa.
Na terceira fase, como se sabe, para a aplicação do
redutor, necessária a ocorrência simultânea de todas as condições elencadas no
parágrafo 4o, do art. 33 da Lei no 11.343/2006, ou seja, ser o agente primário, de bons
antecedentes, não se dedicar a atividade criminosa e nem integrar organização
criminosa, o que não se verifica na espécie, ante sua reincidência. Anote-se, ainda, que a
natureza/quantidade de drogas apreendidas em local, ao que tudo indica, para
preparação, fabricação e acondicionamento de entorpecentes, demostram que o acusado
exerce a atividade criminosa como meio de vida.
Quanto ao crime de porte ilegal de arma de uso permitido:
Na primeira fase, devem incidir os maus antecedentes do
réu, nos termos do art. 59 do Código Penal.
Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, na fração
de 1/5, correspondendo a 02 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e 12 dias-multa.
Na segunda fase, incide a agravante de reincidência. Desse
modo, em razão da reincidência múltipla, majoro a pena na fração 1/5, resultando em 02
anos, 10 meses e 16 dias de reclusão e 14 dias-multa.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou
diminuição da pena.
Logo, dado o concurso material, a reprimenda totaliza
11 anos, 07 meses e 16 dias de reclusão, no regime fechado e ao pagamento de 889
dias-multa, no valor unitário mínimo.
A sanção corporal será cumprida inicialmente no regime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005102-14.2018.8.26.0635 -Voto no 00875
13
fechado ante a reincidência do réu e diante do fato de superar 8 anos.
No caso tal convicção ganha ainda mais força por se tratar
de tráfico de crack, droga extremamente viciante e deletéria.
Em suma, acolho parcialmente o apelo do ministério
público, para julgar procedente a ação penal, condenando-se o réu, na forma do art. 69
do Código Penal, como incurso nos art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006 e art. 14,
“caput”, da Lei no 10.826/2003, nos termos referidos e absolvendo-o do art. 34, com
base no art. 386, III, do Código de Processo Penal. O pleito subsidiário formulado pela
defesa para a desclassificação do art. 16 para o art. 14 da Lei no 10.826/2003, fica aqui
acolhido.
Em face do exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso ministerial.
XISTO RANGEL
Relator